Tribunal: STF
Processo: HC 209613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caio Soares Sturaro, advogado, em benefício de Alessandro Campos da Abadia Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1.917.333/GO.



    2. Alega-se, na inicial, que “a irresignação do impetrante é pelo cerceamento de defesa constituído pela não admissão da sustentação oral no julgamento da apelação Criminal com inscrição realizada no dia anterior ao julgamento, ocorreu a revelia sem que o paciente tivesse direito de ser representado por defensor em sustentação oral, que poderia ter alcançado os votos dos demais pares, e assim acarretou prejuízos à defesa e ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma-se que não teria sido disponibilizado o acesso do impetrante ao julgamento, por videoconferência, da Apelação Criminal n. 0083721-82.2018.8.09.0100 pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás. 



    Argumenta-se que “a sustentação oral poderia trazer resultado diferente ao julgamento, uma vez que a defesa é complexa e os pares poderiam divergir” (fl.7, e-doc. 1).



    Anota-se que “o impedimento de o advogado fazer a sustentação oral, quando solicitada, caracteriza cerceamento de defesa, violando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fls.9-10, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Conforme o cumprimento da lei, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, e como vige no Brasil o direito escrito romanizado, que se baseia no princípio da não culpabilidade, razoável duração do processo, garantia da ampla defesa e contraditório, e ante a fundamentação inidônea de decisões TJGO e STJ, e garantias infraconstitucionais escritas no Pacto de Direitos Humanos; vem o impetrante requerer ao Exmo(a). Relator(a) e seus pares que mande processar e atuar o presente Habeas Corpus, deferindo a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do caderno processual criminal até o final julgamento do presente, e ao final, CONCEDA A PRESENTE ORDEM para determinando a nulidade do julgamento da apelação criminal ocorrida à revelia, reformando assim o julgamento ilegal contido naquele caderno processual e garanta o direito da sustentação oral perante aquele órgão julgador, confiante no Saber de seus Ministros, certo de que a experiência de Vossas Excelências possa contribuir para minorar o sofrimento de angustia que pesa sobre o paciente, pois tem sobre sua cabeça, o cutelo da espada de Themis, porém, não foi a Deusa da Justiça segura e satisfeita, é o que se pede de singela homenagem ao Direito à esperada JUSTIÇA” (fl. 21, e-doc. 1) .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Anote-se que, em 18.10.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 207.962/GO, apresentando-se a mesma pretensão de se declarar a nulidade do julgamento da Apelação Criminal n. 83721-82.2018.8.09.0100.



    Na mesma data, vieram-me distribuídos os autos daquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 25.10.2021, com os fundamentos seguintes: 



    “A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.917.333/GO, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    (...)



    Ademais, não se tem nos autos comprovação de que alegada indisponibilidade de acesso do impetrante ao julgamento por videoconferência da apelação criminal tenha sido submetida à apreciação do tribunal de origem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado no habeas corpus pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    5. Instruído este habeas corpus com a decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.917.333/GO, documento esse ausente na impetração anterior, tem-se que a insurgência do impetrante refere-se aos pressupostos do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça. São fundamentos da decisão impugnada:



    “Nas razões do recurso especial, o Recorrente alega cerceamento de defesa, sob alegação de desrespeito ao direito de sustentação oral do Advogado na sessão de julgamento da apelação. Contudo, a alegação defensiva (desrespeito ao direito de sustentação oral), não foi ventilada no decisum nem foi objeto de embargos de declaração. 



    No caso, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, o que atrai os enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente transcritos, in verbis: 



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    Segundo entendimento pacífico desta Corte, ‘ainda que a pretensa violação de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o necessário prequestionamento’ (AgRg no AREsp 949.110/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 



    Além do mais, também "[n]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o requisito do prequestionamento em recurso especial." (AgInt nos EDcl no REsp 1.930.162/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo regimental e RECONSIDERO a decisão agravada (fls. 1315-1316) para CONHECER do agravo, a fim de NÃO CONHECER do recurso especial” (e-doc. 15 – grifos nossos).



    6. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    7. Pelo que se tem nos autos, a defesa valeu-se, inúmeras vezes, das vias judiciais para demonstrar a viabilidade do seu interesse. A jurisdição pleiteada foi exercida, conforme pleiteado, reiteradamente, pelo impetrante. 



    Examinar novamente as questões apreciadas, à exaustão, com o julgamento de diversos recursos nas instâncias antecedentes demandaria superação do não atendimento aos pressupostos recursais, o que é inviável em habeas corpus.



    Não se comprova ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial pelo qual não conhecido recurso especial por ausência de prequestionamento do ponto controvertido, como assentado na decisão impugnada (e-doc. 15).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora